Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DIREITO PESSOAL SOBRE BEM MÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. O foro competente para julgar ação fundada em direito pessoal sobre bem móvel é, em regra, do domicílio do réu (art. 46 do CPC).
2. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula n. 33 do STJ).
3. Em se tratando de competência territorial, é necessário que tal questão seja provocada pela parte demandada, na forma do art. 64, do CPC, que estabelece que tanto a incompetência relativa como a absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma. 3.1. Não se tratando de relação consumerista e não sendo possível verificar de plano o abuso de direito ou vício de anuência na cláusula de eleição de foro, fica afastada a aplicação do §3o do art. 63 do CPC, não sendo possível que o Juízo decline de ofício da competência, por se tratar de competência relativa (territorial).
4. A competência para processar e julgar a ação é fixada no momento da distribuição do processo e a sua alteração depende de requerimento da parte Ré, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito.
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.